Tribunal: TJMT
Processo: 1029876-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029876-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 16.816.286/0001-18 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD
.

HOSPITAL
FILANTRÓPIC
O
.
A
LEGAÇÃO DE

IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
EXCLUSIVAMENTE
PÚBLICA DOS RECURSOS.

ENTIDADE QUE PRESTA ATENDIMENTOS PARTICULARES E POR CONVÊNIOS.

I
NTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 833, IX, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de
execução
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores e determinou a penhora via SISBAJUD em desfavor de entidade filantrópica prestadora de serviços de saúde.

II. Questão em discussão

Verificar

se os valores bloqueados judicialmente são impenhoráveis por supostamente decorrerem de repasses públicos destinados ao SUS, nos termos do art. 833, IX, do CPC, aplicável às entidades privadas filantrópicas prestadoras de serviço público na área da saúde.

III. Razões de decidir

O art. 833, IX, do CPC confere impenhorabilidade apenas aos valores públicos comprovadamente recebidos e aplicados, de forma compulsória, nas áreas de saúde, educação ou assistência social.

A executada, embora filantrópica, também aufere
renda
por atendimentos particulares e por convênios privados, os quais representam aproximadamente 40% da sua receita total.

A agravante não
comprovou
que os valores constritos têm origem exclusivamente pública e estão
ligados
à execução de serviço de saúde vinculado ao SUS, ônus probatório que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC exige prova da origem pública dos valores constritos, não se presumindo em razão da natureza filantrópica da entidade executada.

A interpretação da exceção legal deve ser restritiva, cabendo à parte interessada comprovar que os valores bloqueados decorrem, exclusivamente, de repasses públicos destinados à saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Execução de Título Extrajudicial n. 1001841-51.2016.8.11.0040, indeferiu o pedido de impenhorabilidade da executada e determinou penhora via SISBAJUD.

A agravante alega que é entidade filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública.

Afirma que a constrição trará grave prejuízo à continuidade da prestação dos serviços de saúde pública no âmbito do Sistema Único de Saúde, comprometendo diretamente a manutenção das atividades assistenciais essenciais à população.

Argumenta que, por se tratar de verba pública, é impenhorável, conforme inciso IX, do art. 833 do CPC, bem como entendimento do STJ, que tem reconhecido a

inconstitucionalidade de bloqueios e sequestros de verba públicas de empresas, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo, para pagamento de débitos trabalhistas.

Efeito suspensivo deferido (Id.

311982359
).

Na Contraminuta (Id.

316759397
),
a agravada sustenta que a agravante não comprovou que os valores em suas contas bancárias são exclusivamente provenientes de repasses públicos destinados à saúde.

Aduz que
a
executada
também presta atendimentos particulares e por convênios (Sul América, Unimed, Bradesco e Cassi), os quais representam aproximadamente 40% de sua receita total.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de impenhorabilidade e determinou a penhora via SISBAJUD.

Alega ser entidade filantrópica que presta serviços de saúde, motivo pelo qual seria inviável a penhora dos valores depositados em sua conta bancária.

Nos termos do art. 833, IX, do
CPC
, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas destinados, de forma compulsória, à aplicação nas áreas de educação, saúde ou assistência social. Todavia, é imprescindível a comprovação da origem e da destinação dos recursos financeiros.

No caso,

a exequente
juntou aos autos Certidão de Inteiro Teor do Estatuto Social (Id.316786388), bem como relatório do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (Id.316786387), os quais demonstram que a executada também presta atendimentos particulares e por convênios (SulAmérica, Unimed, Bradesco e Cassi), os quais representam aproximadamente 40% de sua receita total.

Conforme
art. 7º do Estatuto Social da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, a manutenção dos serviços da entidade dar-se-á por diversas fontes de recursos, incluindo rendas oriundas de contratos e convênios, bem como receitas provenientes de promoções ou de caráter eventual.

Ademais, o relatório do CNES evidencia que os atendimentos prestados e a quantidade de leitos ambulatoriais e hospitalares não são destinados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), considerando que, do total de 20 leitos de UTI adulto tipo II existentes, 10 são reservados a atendimentos particulares e convênios; dos 10 leitos de UTI neonatal tipo II, 3 destinam-se a atendimentos particulares e convênios; e, dos 50 leitos de cirurgia
geral, 28 são destinados a tais modalidades. Assim, 41 leitos são reservados a atendimentos privados e por convênios, o que representa parcela significativa da capacidade instalada da instituição.

Por outro lado,
a
executada
não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores eventualmente contristados seriam provenientes, de forma exclusiva, de repasses públicos destinados à prestação de serviços de saúde, aptos a atrair a proteção da impenhorabilidade.

Nesse sentido
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL FILANTRÓPICO. NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA.
BLOQUEIO.
IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 14.334/2022. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se ficou configurada a hipótese de negativa de prestação jurisdicional e a definir se a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, de que trata a Lei nº 14.334/2022, engloba os valores depositados em contas
bancárias.
2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte. 3. Com a edição da Lei nº 14 .334/2022, buscou o legislador preservar os meios necessários para a continuidade das atividades de assistência social e hospitalar prestadas por hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas, sobretudo diante do enorme interesse público envolvido. 4.
As normas que tratam de impenhorabilidade, por constituírem exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial,
devem ser interpretadas restritivamente.

Precedentes.
5. A impenhorabilidade da Lei nº 14.334/2022 restringe-se a imóveis sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza, os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e os móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.
6.
Em que pese o importante papel desempenhado pelos hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, de inegável interesse público e social, não é possível estender a impenhorabilidade de que trata a Lei nº 14.334/2022 para os depósitos bancários, ressalvada a possibilidade de estarem inseridos em outras hipóteses legais de impenhorabilidade. 7. Recurso especial não
provido.

(STJ - REsp: 2150762 SC 2024/0215860-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024)
.

Assim, é inviável o acolhimento da alegação da agravante, pois não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores
contristados
, diante da inexistência de provas que demonstrem que o montante bloqueado é oriundo, exclusivamente, de verbas públicas.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE ENTIDADES FILANTRÓPICOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI
N .
14.334/2022. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...).

A tese de que os valores em contas bancárias são impenhoráveis não se sustenta, pois implicaria que as entidades filantrópicas não precisariam arcar com suas dívidas, o que não é razoável.
IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da Lei n. 14.334/2022 não abrange valores em contas bancárias. 2. A interpretação da norma deve ser restritiva para assegurar a responsabilidade patrimonial das entidades. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013902-18 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
.
Gladys Afonso, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 29-04-2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CUJO POLO PASSIVO FIGURA HOSPITAL FILANTRÓPICO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE DE VERBA PECUNIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R$ 208.416,54 (DUZENTOS E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). DECISÃO NA QUAL FOI RECONHECIDA A IMPENHORABILIDADE DE R$ 195.641,74 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), ORIUNDOS DE REPASSE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM A MANUTENÇÃO, PORÉM, DA CONSTRIÇÃO SOBRE O NUMERÁRIO REMANESCENTE (R$ 12.774,80 (DOZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). RECURSO DA DEVEDORA. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE DA INTEGRALIDADE DO VALOR ATINGIDO PELO BLOQUEIO JUDICIAL. INVOCADA, PARA TANTO, INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA PROTETIVA INSCULPIDA NA LEI N. 14.334/2022. TESE RECHAÇADA. PROTEÇÃO LEGAL QUE ABRANGE IMÓVEIS DE ENTIDADES BENEFICENTES SOBRE OS QUAIS SE ASSENTAM CONSTRUÇÕES, BENFEITORIAS E EQUIPAMENTOS, ALÉM DOS BENS MÓVEIS QUE OS GUARNECEM, DESDE QUE QUITADOS.
AUSÊNCIA DE
ÓBICE À CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS QUE NÃO TENHAM ORIGEM EM RECURSOS PÚBLICOS. LITERALIDADE DO TEXTO LEGAL.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5074491-44.2023.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Tulio Pinheiro, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 02-04-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão determinando a penhora de 10% sobre o faturamento da ré. Insurgência da executada.
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora recaiu sobre recursos públicos aplicados compulsoriamente na saúde (artigo 833, IX, do CPC).

(...).
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2226734-04.2022.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Marcos
Gozzo
, Data de Julgamento: 24/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)
.

Quanto à alegação de que a decisão agravada contrariaria entendimento anterior deste Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento n. 1018404-31.2025.8.11.0000 não foi conhecido, ante a ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem, o que configuraria supressão de instância. Portanto, não
houve
violação ao princípio da segurança jurídica.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025